Tribunal: STF
Processo: CC 8317
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido de medida liminar, ajuizado por Fernando Aluir Klein que afirma haver conflito entre o Juízo da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da comarca de Porto Alegre e a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho.



    Em suas razões, o suscitante narra



    “Em 30/04/2002, a Srª Tatiana Cristiane da Silva Saldanha interpôs a reclamatória trabalhista contra Alimentus Comércio LTDA (da qual o suscitante deste Conflito de Competência foi sócio até 22/01/2002) e Comercial de Alimentos San Martin LTDA sob o nº 00445.016/02 (convertido eletronicamente para o número 0044500-05.2002.5.04.0016), tendo a sentença transitado em julgado em 10/03/2004. 



    Em 15/03/2002, ou seja, antes mesmo da interposição da reclamatória trabalhista, a ré Alimentus teve a sua falência decretada pelo, à época, 1º Juizado da Vara de Falências e Concordatas do Foro Central de Porto Alegre/RS, nos autos do processo nº 109.398.173 (cujo número foi convertido para 001/1.05.0331689-3). 



    Por conta disso, 06/09/2005, a Reclamante habilitou-se no processo falimentar para o recebimento de R$ 12.335,84 (doze mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) acrescidos de R$ 1.961,95 (um mil novecentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos) a título de honorários.



    (...)



    Tendo remanescido valores após o encerramento da falência, a Reclamante solicitou o prosseguimento da execução junto ao juízo trabalhista.



    (...)



    Em 18/05/2010, foi encerrado o processo falimentar de nº 001/1.05.0331689-3, por sentença exarada pelo Juízo da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre, da empresa Alimentus Comércio Ltda., da qual o suscitante era sócio. Ciente disso e com o anseio de retornar às atividades comerciais, o suscitante interpôs em 21/10/2019, perante o juízo falimentar, ação de extinção de obrigações do falido.



    (...)



    Após, foi proferida sentença pelo juízo especializado indo ao encontro da tese exordial, no seguinte sentido: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na exordial e DECLARO EXTINTAS as obrigações do requerente, ficando o mesmo autorizado ao exercício da atividade empresarial. (grifo nosso)



    (...)



    O suscitante, ciente disso, solicitou que o juízo especializado oficiasse todas as Varas do Trabalho em que tramitam processos contra o suscitante em razão dos contratos de trabalho firmados com a empresa falida, fins de tornar eficazes os efeitos da decisão exarada, o que foi negado nos seguintes termos:



    (...)



    Tendo em vista o cenário supramencionado, o suscitante peticionou em todas as reclamatórias trabalhistas ativas fruto das obrigações extintas por parte do falido e, logo, não mais exigíveis deste, dentre as quais inclui-se a reclamatória nº 0044500-05.2002.5.04.0016.



    (...)



    Contudo, mesmo com uma decisão judicial fruto de juízo universal e especializado na matéria, o respectivo juízo responsável pelo processo trabalhista proferiu decisão em sentido contrário ao que determinava a sentença de extinção das obrigações do falido, no seguintes termos:



    (...)



    Isto é, em que pese o suscitante tenha percorrido por todas as instâncias recursais junto à justiça do trabalho, a decisão de primeiro grau que consignou que as decisões proferidas justiça comum não fazem coisa julgada na justiça do trabalho, permanece válida e chancelada pelos órgãos superiores, principalmente pelo Tribunal Superior do Trabalho”.



    Nestes termos, entende haver conflito de competência entre o juízo falimentar que declarou extintas todas as obrigações do falido e o juízo trabalhista, quando este último afirma que “as decisões proferidas na justiça comum não formam coisa julgada na justiça do trabalho”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do conflito de competência, em parecer assim ementado:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO VERSUS COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não se tem por caracterizado o conflito de competência quando já existe decisão transitada em julgado proferida por um dos juízos conflitantes, nos termos da Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça. 



    — Parecer pelo não conhecimento do conflito de competência”. (eDOC 45 – ID: 26cae485)



    É o relatório. 



    Passo ao mérito. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O art. 102, inc. I, alínea “o”, da Constituição da República estabelece ser da competência do Supremo Tribunal Federal dirimir conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. 



    No caso dos autos, trata-se de conflito de competência entre juiz estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, hipótese também inserida na competência desta Corte, conforme decidido no seguinte precedente: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95]. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 27.2.04]. 3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual”. (CC 7742, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 19.12.2008) 



    Conforme relatado, colhe-se dos autos que a interessada Tatiana Cristiane da Silva Saldanha ajuizou reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho contra Alimentus Comércio Ltda, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. (eDOC 5, id: 4015fa4d)



    Transitada em julgado a ação, iniciou-se a liquidação e foram homologados os cálculos. Em seguida, foi certificada a habilitação da interessada no crédito junto à Vara de Falências e Concordatas (eDOC 7, id: 106d775f). 



    Não recebido integralmente os valores no Juízo falimentar, após o encerramento da falência, a reclamante solicitou o prosseguimento da execução na Justiça Trabalhista. (eDOC 8, id: c315a0c7)



    O suscitante ajuizou ação de extinção de obrigações do falido (eDOC 9, id: 7a4a9560), que foi julgado procedente para declarar extintas as obrigações do requerente (eDOC 15, id: 7a4a9560) e requereu a sua exclusão do processo trabalhista (eDOC 25, id: 5602baa5), o que foi indeferido por todas as instâncias da justiça do trabalho. 



    Pois bem.



    Compulsando os autos, verifica-se do andamento processual que o presente conflito de competência foi ajuizado em 27.6.2023, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre, ora suscitado. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não há conflito de competência quando já existe decisão transitada em julgado proferida por um dos juízos conflitantes, confira-se:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (CC 7780 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2014, grifo nosso)



    Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: CC 8265, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.2.2023; CC 8170, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 7.2.2022; CC 7946, Rel. Min. dias Tofoli, DJe 2.6.2016.



    No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República, a saber:



    “Constata-se, que o presente conflito de competência foi ajuizado em 27.6.2023 (fls. 202/203), ou seja, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre, ora suscitado. 



    A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não se tem por caracterizado o conflito de competência quando já existe decisão transitada em julgado proferida por um dos juízos conflitantes, nos termos da Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça”. (eDOC 45, p. 5)



    Ante o exposto, não conheço do presente conflito positivo de competência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente